Tribunal: TJPA
Processo: 0008354-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008354-32.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA

APELADO: EDREI CONDE CASTELO BRANCO SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008354-32.2014.8.14.0301

EMBARGANTE:
ROSSI RESIDENCIAL SA

Advogados do(a) APELANTE: KEYTH YARA PONTES PINA - AM3467-A, PALOMA TAVARES FEITOZA - AM8759-A, RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM9169-A

EMBARGADO:
EDREI CONDE CASTELO BRANCO SANTOS DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA - PA28152-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte apelante contra o Acórdão de ID 25347576, que manteve a sentença de primeiro grau e negou provimento à apelação. A embargante alega a existência de obscuridade na decisão quanto ao índice de juros de correção aplicável. Em contrarrazões, o embargado sustenta caráter protelatório dos embargos e a inexistência de vício no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado no tocante à definição do índice de juros de correção, nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando identificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

A parte embargante não demonstra a existência de qualquer das hipóteses legais, mas apenas manifesta inconformismo com a decisão proferida, utilizando os embargos como meio de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado nesta via recursal.

A alegação de obscuridade quanto ao índice de juros não se sustenta, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão central e não há ponto omisso ou contraditório a ser esclarecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A alegação genérica de obscuridade, desacompanhada da efetiva demonstração de vício na decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela apelante contra Acórdão de ID 25347576, que manteve a decisão que negou provimento à apelação interposta.

A embargante alega, em suas razões recursais (ID 25564982), obscuridade no acórdão no tocante à aplicação do índice de juros de correção.

Em contrarrazões (ID 26105495), o embargado aduz que os embargos são protelatórios, não havendo obscuridade no julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025